Tribunal: TJES
Processo: 0001329-27.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001329-27.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENILDA BISS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou denunciada à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06). A defesa sustenta fragilidade probatória e requer absolvição; subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP) e a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria, materialidade e dolo apta a sustentar a condenação pelo art. 24-A da Lei 11.340/06; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para a contravenção do art. 65 da LCP; (iii) determinar se a assistência judiciária gratuita pode ser concedida nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

1.
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado e pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

2.
A autoria e o dolo restam demonstrados pelas declarações firmes e coerentes da ofendida, prestadas tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, as quais confirmam que a ré, ciente da ordem de afastamento, aproximou-se da vítima e proferiu ofensas e ameaças.

3.
A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, sobretudo quando harmônica e isenta de indícios de má-fé.

4.
A condição de inventariante não autoriza o descumprimento de medida protetiva vigente, devendo eventual interesse patrimonial ser solucionado por via judicial própria, prevalecendo a tutela da integridade da pessoa protegida.

5.
A desclassificação para a contravenção penal do art. 65 da LCP mostra-se inviável, pois o referido tipo foi revogado pela Lei nº 14.132/2021, inexistindo suporte normativo para sua aplicação, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

6.
A aferição da hipossuficiência econômica para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO
:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.340/2006, art. 24-A; Lei das Contravenções Penais, art. 65 (revogado pela Lei nº 14.132/2021).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001329-27.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RENILDA BISS FERREIRA
Advogados do(a) APELADO: CEZARIO MARCHEZI NETO - ES18546-A, JOAO VITOR VASCO NASCIMENTO - ES35904

VOTO

- FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA -

Trata-se de apelação interposta por
RENILDA BISS FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES (Id. 11726970), que a condenou pela prática do crime de
descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei 11.340/06)
,
ao cumprimento de 03 (três) meses de detenção.

A defesa sustenta, em síntese, a fragilidade das provas produzidas, e requer a
absolvição.
Subsidiariamente, postula pela
desclassificação
da conduta para a contravenção penal da perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP)

e concessão da
assistência judiciária gratuita
(Id. 11726973).

Sobre os fatos,
narra a denúncia que na manhã do dia 26/7/2021, na rua Maria Lima Ramos, s/nº, bairro Centro, município de Piúma/ES, a recorrente descumpriu decisão judicial proferida nos autos nº 0000338-51.2021.8.08.0062, que deferiu medidas protetivas de urgência, previstas na Lei 11.340/06, em favor de sua cunhada, KRSR.

Apurou-se que a vítima é casada com o irmão da recorrente e o conflito que deu origem ao pedido de medidas protetivas decorreu de disputa por herança.

Consta que, na data dos fatos, mesmo ciente da vigência de ordem de afastamento, a ré foi até a residência comum da família, subiu as escadas que dão acesso ao andar ocupado pela vítima e seus familiares, e passou a olhar para a cunhada de modo intimidador, o que motivou o acionamento da Polícia Militar.

Interrogada, a ré negou a prática delituosa, argumentando que acessou o imóvel em razão de seu poder de inventariante dos bens partilhados pela família (fl. 15 e
link
Id. 11661130).

Feito esse breve relato, passo a apreciar
o recurso.

Em sua primeira tese, a defesa requer a
absolvição
em razão da fragilidade probatória ou atipicidade da conduta.

Contudo, a prova dos autos demonstra que a ré tinha conhecimento das medidas protetivas vigentes e que o descumprimento configuraria crime, e mesmo assim optou por se aproximar da cunhada.

Com efeito, a
materialidade
restou fartamente demonstrada no boletim unificado nº 45501100 (fls. 06/07) e cópia da decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima (fls. 11/12).

Já a
autoria
e o
dolo
estão comprovados pelas declarações da ofendida, que relatou, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo, de forma firme e coerente, que a apelante descumpriu a ordem judicial que a impedia de se aproximar ou manter contato, ao subir as escadas do prédio ocupado pela família, parar em frente a sua janela e desferir ofensas e ameaças (fl. 08 e 42/43 e
link
Id. 11661130).

Não há indícios de que a vítima tenha mentido para prejudicar a ré e, consoante entendimento pacificado pela doutrina e pela jurisprudência, a palavra da vítima possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no que se refere aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar.

Por outro lado, a defesa não comprovou que a recorrente não praticou a conduta que lhe foi imputada, ou que não tivesse ciência das protetivas, tampouco que é incapaz de entender a ilicitude de sua conduta.

Destaco, ademais, que a condição de inventariante não confere direito automático de acesso ou contato com pessoa protegida por medidas protetivas vigentes, ainda que esta resida em imóvel integrante do espólio.

Sendo assim, a tutela da integridade da pessoa protegida prevalece sobre interesses meramente patrimoniais, devendo eventual necessidade administrativa ser solucionada por via judicial própria, sem afronta às restrições impostas com base na Lei Maria da Penha.

Desse modo,

fartamente demonstrada a autoria, materialidade e dolo da apelante,
não prospera o pleito de absolvição.

Já quanto ao pedido de
desclassificação
da conduta, impõe registrar que tal providência pressupõe a existência válida e vigente do tipo penal para o qual se pretende a readequação.

Contudo, à época dos fatos, o tipo indicado pela defesa, qual seja, a contravenção penal da perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP), já havia sido revogado, inexistindo suporte normativo para sua aplicação.

Por tal razão, tenho como prejudicado o citado pedido, pois não se pode promover subsunção a norma inexistente no tempo da conduta, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16179245),
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR QUANTO AO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO